Tribunal: TJMT
Processo: 0000479-28.2019.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000479-28.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PEDRO MILITAO DA SILVA - CPF: 011.712.991-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA DA SILVA - CPF: 993.792.791-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000479-28.2019.8.11.0007 – CLASSE 417 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: PEDRO MILITÃO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO RECORRENTE – ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP. Precedentes do TJMT.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Pedro Militão da Silva
, objetivando a reforma da r. decisão (Id. 71706972), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n.º 479-28.2019.811.0007, Código: 176055, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, determinando o prosseguimento do processo principal.

Inconformado, o apelante requer, em suas razões (Id. 71706981) a reforma da respeitável sentença a fim de determinar a instauração de incidente mental do apelante.

Em contrarrazões (Id. 71706983), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do apelo.
(Id. 76819495).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifico que o apelante
PEDRO MILITÃO DA SILVA
recorre de decisão (Id. 71706972), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, determinando o prosseguimento do processo principal.

Afirma ainda, que em decorrência dos problemas de saúde o apelante, foi requerida instauração de incidente de insanidade mental, o qual foi negado pelo juiz de origem sob o argumento de inexistem, nos autos, documentos que ponham em dúvida a higidez mental do mesmo, em virtude do uso excessivo de álcool, e que, portanto,
“os fundamentos e alegações defensivas não me permitem, por ora, vislumbrar que o mesmo é insano, visto que suas atitudes não condizem com o alegado pela defesa. Não é demais recordar que o direito a prova não é absoluto. Está submetido ao juízo de utilidade e necessidade para a justa valoração da causa, e o incidente só deve ser instaurado quando houver dúvida sobre a higidez mental do réu”.

Exsurge dos autos que o apelante foi denunciado pela prática da conduta descrita no art. 213,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do Estatuto Repressivo, porque no dia 28.10.2015, em uma residência situada na Rua Campinas, Bairro Vila Nova, Comarca de Alta Floresta/MT, mediante violência, tentou praticar ato libidinoso em desfavor da vítima, Fabiana da Silva.

Consta que no dia dos fatos a vítima andava pela via pública denominada Rua Campinas, pois soube de um imóvel que estaria à venda. Ato contínuo, ao chegar em frente a referida residência, encontrou o apelante que, se passando pelo proprietário do local, convidou a vítima para conhecer o interior da casa, dizendo
“vamos entrar na casa que eu faço por um preço barato”
. Após entrarem do interior da residência, o acusado ordenou que a vítima se dirigisse até o quarto e deitasse no colchão, porém, ante a negativa da ofendida em praticar tal conduta, mediante violência, o apelante a empurrou e apertou fortemente em seu pescoço na tentativa de esganá-la, assim como a ameaçou dizendo
“eu vou te matar sua puta ruim”
. Em sequência, o acusado abaixou a calça que utilizava e, expondo seu órgão genital para a ofendida, disse
“você é muito gostosa e só sai daqui se você fazer isso comigo”
. Nada obstante, antes do acusado consumar qualquer ato libidinoso, a vítima conseguiu se desvencilhar e sair do local.

Analisando detidamente os presentes autos tenho que a irresignação não merece prosperar. Vejamos.

A defesa técnica do apelante requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental, aduzindo, em síntese, que o apelante sofre distúrbios mentais em decorrência da dependência de bebida alcoólica, juntando, para tanto, ofício encaminhado pela Assistente Social do Lar Santa Isabel, Receituário Médico e Encaminhamento para tratamento no CAPS (Id. 71706965).

Verifica-se da decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, proferida nos autos n.º 479-28.2019.811.0007, Código: 176055,
verbis
:

“(...) 1. Cuida-se de Incidente de Insanidade Mental instaurado pela defesa técnica do indiciado PEDRO MILITÃO DA SILVA, portador de suposta doença mental, conforme manifestação da defesa às fls. 03/04v dos autos em apenso.

2. É O BREVE RELATÓRI. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Analisando minuciosamente os autos, entendo que o indeferimento do presente incidente é medida que se impõe. Explico.
5. Dispõe o art. 149 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”. (grifo nosso).

6. Apreciando os autos de cód. n° 135506, verifico que o acusado optou por ficar em silêncio no momento do interrogatório. Contudo, analisando a oitiva da vítima, bem como das testemunhas, nota-se que o acusado estava embriagado no momento dos fatos, não tendo nem condições de relatar o que havia acontecido, conforme foi constatado pelas testemunhas de acusação no áudio/vídeo à fl. 85, sendo assim não há dúvidas acerca da integridade mental do acusado, seja ao tempo dos fatos, seja atual.

7. Nota-se que, a própria defesa alegou que o acusado é dependente alcoólico, conforme comprovado pela direção do Lar Santa Isabel em Ofício nº 001/2019, juntado às fls. 05/06 e, importante mencionar que não permanecia no local pelo período necessário para realização de um tratamento efetivo, bem como foi desligado do referido local diversas vezes, sendo em uma delas por motivo do não cumprimento das condutas internas, como também briga e agressão a outro acolhido.

8. Ademais,
a alegação da defesa de que o acusado encontrava-se em estado de extrema embriaguez e que ele enfrenta quadro patológico de embriaguez, por si só, não deixa dúvidas quanto a sua higidez mental
.

9. Nesse sentido é o entendimento do Relator Octavio Augusto de Nigris Boccalini da 3º Câmara criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “
A simples alegação de que o réu faz uso de bebidas alcóolicas não constitui elemento suficiente a embasar a instauração de incidente de sanidade mental
. Não sendo qualquer situação de dependência química que exige a realização de exame de sanidade”.

10. No teor do processo, inclusive no interrogatório em áudio/vídeo à fl. 85, o mesmo fez questão de permanecer em silêncio. Ora, se o réu não apresentou nenhuma alegação ou fato que fosse contrário aos fatos e os demais depoimentos, não há razão para que se investigue sua suposta (in)imputabilidade.

11. Vale ressaltar que,
a defesa não juntou aos autos nenhum documento de comprovação concreta quanto à suposta doença que o acusado tenha ou que traga dúvidas sobre a sua saúde mental
.

12. Outrossim, a jurisprudência entende que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de exame de insanidade mental se não há dúvida sobre a integridade da saúde do paciente, não bastando simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado.

13. Ademais, segundo a orientação jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça “
o exame a que se refere o art. 149 do Código de Processo Penal é imprescindível apenas quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do acusado, tanto em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo ou pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento
”. (...)

15. Assim, os fundamentos e alegações defensivas não me permitem, por ora, vislumbrar que o mesmo é insano, visto que suas atitudes não condizem com o alegado pela defesa. Não é demais recordar que o direito à prova não é absoluto. Está submetido ao juízo de utilidade e necessidade para a justa valoração da causa, e o incidente só deve ser instaurado quando houver dúvida sobre a higidez mental do réu. Não é esse o caso dos autos.

16. Portanto, tenho que não há qualquer dúvida sobre a higidez mental do réu. Ademais, é cediço que a mera alegação de que o reeducando enfrenta problemas psicológicos não faz com que ele seja, necessariamente, submetido ao exame de insanidade mental.

17. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental e, por consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...)”.
(Id. 71706972).

In casu
, observo que a decisão objurgada demonstrou satisfatoriamente os fundamentos de fato e de direito pelos quais mostrou-se descabido o acolhimento do pleito defensivo, entendendo não serem suficientes os argumentos da defesa do apelante para a realização do exame, porquanto, apenas limitou-se a afirmar o vício em álcool.

Com efeito, o exame de insanidade mental, que visa a demonstração da higidez mental psíquica daquele que se diz perturbado mentalmente, tem sua realização condicionada, no caso concreto, à discricionariedade do juiz do processo, que estabelece um juízo de necessidade da realização, ou não, do exame.

De fato, a documentação acostada aos autos não demonstra qualquer indício que possa colocar em dúvida a capacidade de cognição e autodeterminação do apelante, ao tempo dos fatos, bem como não se vislumbra elementos indicativos de que a dependência de bebida alcoólica o tornou incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos praticados e de autodeterminar-se de acordo com este entendimento, razão pela qual não é caso de se perquirir acerca de sua inimputabilidade ou semi-inimputabilidade, e tem que levar em consideração que a ingestão de bebida alcóolica decorre de ato involuntário, não afasta a responsabilidade penal.

Ademais, não se pode confundir carência de fundamentação com decisão concisa ou sucinta, pois estas indicam, embora resumidamente, os elementos que levaram o Juízo singular a acolher ou não o pedido formulado, sem que, por isto, padeçam de ilegalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DECISÃO IMPUNGADA DE CARÁTER IRRECORRÍVEL – PROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – PRELIMINAR REJEITADA – APELO CONHECIDO – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO RECORRENTE – REJEIÇÃO – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA – MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – MÉRITO – 3.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO RECORRENTE – ART. 149 DO CPP
– 4. ALMEJADA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – ART. 77 DO RITJMT C/C ART. 804 DO CPP – 5. APELO DESPROVIDO. (...)
3. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP. Precedentes do TJMT. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJMT, N.U 1013029-16.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Necessário destacar que,
para a instauração do incidente de insanidade mental, não basta a mera alegação defensiva acerca de eventual anomalia ou enfermidade mental, porquanto o exame a que se refere o art. 149 do CPP é imprescindível apenas quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do acusado
em vista da presença de indícios plausíveis da superveniência de enfermidade no curso do processo ou de que, ao tempo do fato, ele era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso em análise, tais circunstâncias não foram demonstradas, pois, conforme bem pontuou o juízo de origem, a mera alegação de que o apelante enfrenta problemas psicológicos e possui quadro de embriaguez patológica não faz com que ele seja, necessariamente, submetido ao exame de insanidade mental, tendo em vista que não conduz, automaticamente, à ilação de dúvida acerca da insanidade mental do acusado, razão pela qual,
impõe-se a manutenção da sentença guerreada em seus exatos termos por inexistirem indícios plausíveis geradores de dúvida sobre a integridade mental do acusado
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Pedro Militão da Silva
, mantendo incólume o r.
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021